Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de horário de voo não comunicado aos consumidores, ensejando na perda do mesmo. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A parte ré apresentou recurso inominado regular, próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que os autores adquiriram duas passagens aéreas, trechos de ida e volta, partindo de Brasília/DF às 06h25min, no dia 05 de março de 2020, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, horário de chegada às 08h15min para viajarem com mais três parentes neste mesmo voo. Não houve realocação para o próximo voo, que sairia às 08h25min, razão porque foram obrigados a adquirir novas passagens, sendo no total cinco bilhetes, para eles e as outras três pessoas da família, no valor total de R$ 6.417,30 (seis mil, quatrocentos e dezessete e trinta centavos). Também houve prejuízo referente à locação de automóvel, pois perderam a reserva feita antecipadamente, tendo de arcar com novos valores de R$ 430,17 (quatrocentos e trinta reais e dezessete centavos).

3. Em seu recurso, a parte ré alega culpa exclusiva dos autores que perderam o voo, por terem chegado atrasados. Afirma que, para voos nacionais, os passageiros devem estar no Aeroporto duas horas antes. Ponderou que não houve qualquer falha em seus serviços a subsidiar eventuais danos materiais e morais. Requereu a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente a redução do valor a título de danos morais. Requereu a suspensão do feito por causa da pandemia do COVID 19, bem como recebimento do recurso no efeito suspensivo

4. Incabível a suspensão do julgamento, tendo em vista que o Judiciário voltou com as atividades, por intermédio de audiências virtuais e instrução processual remota, para atender a necessidade da população. Incabível também a recebimento no efeito suspensivo, porque não houve determinação de cumprimento provisório da sentença. O cumprimento da sentença será feito somente após o trânsito em julgado deste Acórdão, momento em que estes autos serão remetidos ao juízo de origem.

5. Nos termos do art. 12 da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o passageiro deverá ser comunicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, das alterações no horário e itinerário originalmente contratado. Nesse sentido, a alteração do voo unilateralmente e sem comunicação aos consumidores é fato incontroverso nos autos (ID. Num. 18854979 - Pág. 1).

6. A alteração do voo sem a comunicação aos consumidores se caracteriza como fortuito interno, uma vez que está relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, atraindo a responsabilidade da parte ré pelos prejuízos causados aos autores/recorridos que, no caso, se consubstanciou com a aquisição de novas passagens e a perda da diária do aluguel de veículo, além da violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos materiais e morais eventualmente causados.

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujas hipóteses não foram comprovadas.

8. Portanto, comprovada a aquisição de novas passagens, correta a sentença que condenou a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ R$ 6.723,69 (seis mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), pelos danos materiais suportados.

9. Os danos morais também restaram configurados. Com o fato de terem desembolsado valores altos que não estavam previstos no orçamento da viagem, os gastos financeiros que seriam destinados para aproveitar as férias foram reduzidos, trazendo frustração e limitação econômica, transtorno que vai além do mero aborrecimento.

10. Contudo, o valor fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais de (R$ 6.000,00), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor foi alto quando comparado a outros casos semelhantes. É que os autores conseguiram embarcar na mesma manhã do dia programado para a viagem. Não houve perda de conexão, perda de diárias de hotel, não ficaram desabrigados, tendo que pernoitar no aeroporto e não perderam nenhum evento familiar ou algo parecido. Assim, justo e razoável que o valor da condenação, em danos morais, seja reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 mil e quinhentos reais para cada um. Precedente: (Acórdão 1270742, 07575529520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, para R$3.000,00 (três mil reais) sendo metade para cada autor, a serem corrigidos conforme fixado na sentença. Sentença mantida como baixada, em relação aos demais itens.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.